Tribunal: TJSP
Processo: 1009044-14.2017.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para a autora, portadora de Hidradenite Supurativa em região das axilas (CID L73.2) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência

Ementa:
MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para a autora, portadora de Hidradenite Supurativa em região das axilas (CID L73.2) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça – Sentença mantida – Fixação de honorários recursais (art. 85, par. 8o, do CPC/15) – Desacolhido o reexame necessário e improvido o recurso da Fazendário.